Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE IMÓVEL. CONTAS DE ÁGUA. NATUREZA PESSOAL. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. NÃO COMPROVADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM CONSTAVA NO REGISTRO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA EMISSÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No caso de transferência de titularidade sobre o imóvel, cabe ao usuário realizar a comunicação à concessionária de serviço público, para encerrar o vínculo anterior e iniciar um novo contrato, sob nova titularidade. É o que dispõe a Resolução o 14/2011 da ADASA.
3. Caso não seja realizada a comunicação sobre a troca da titularidade do imóvel, os encargos de natureza pessoal devem ser pagos por quem constava no cadastro do imóvel, no momento da emissão das contas. Precedentes.
4. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade, razão pela qual configurado o intuito meramente protelatório a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.